Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. INADIMPLEMENTO. PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. PARTE INTERESSADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. SEM ÊXITO.

1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, conforme o artigo 700, I, do Código de Processo Civil.

2. À luz do artigo 371, do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

3. Descumprida pela parte apelante/autora a decisão que concedeu prazo para especificação das provas, preclusa a oportunidade de fazê-la, mesmo que seja complementando ou emendando a petição outrora apresentada, porquanto, operou-se a preclusão consumativa.

4. Pela ótica da distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor

5. Não demonstrado o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte, mantém-se a sentença.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.